Tribunal: TJSP
Processo: 1088683-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Indenização devida, com valor majorado para R$ 7.000,00 – Dano material não comprovado – Sucumbência recíproca verificada, nos termos do art. 86, caput, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088683-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KARINA
ESPER ARAÚJO, GIOVANA SANCHES DA SILVA e FABIANA SANCHES, é apelada
COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088683-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.449 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1088683-26.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes: Karina Esper Araújo e outras.
Apelada: Companhia Panamenha de Aviacion (Copa Airlines).
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias.
Voto 24.449
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAL

ATRASO/CANCELAMENTO
DE
VOO

Indenização devida, com valor majorado para R$
7.000,00
Dano material não comprovado

Sucumbência recíproca verificada, nos termos do
art. 86, caput, do CPC Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 128/133, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais (negada) e
moral (R$ 3.000,00 para cada autora), relativa a transporte aéreo, movida
pelas apelantes à apelada
sucumbência recíproca, com honorários
advocatícios de R$2.000,00 para cada parte.

Afirmam que, em casos análogos, a jurisprudência tem reputado
razoável o valor de R$ 10.000,00 a R$ 12.000,00 a título de dano moral.
Portanto, irrisória a quantia arbitrada, pugnando por sua majoração. Até
porque, o cancelamento do voo ocasionou atraso superior a 24 horas, fazendo
com que perdessem uma diária do resort. Outrossim, não foi ofertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088683-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.449 - (jga)
3
assistência material, sendo os danos devidamente demonstrados. Também,
deve ser afastada condenação das apelantes ao pagamento de honorários
advocatícios, tenho em vista o disposto na súmula 326 do STJ (fls. 136/154).
Veio resposta (fls. 167/173).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por danos materiais e moral, em que se alega atraso no voo
programado de mais de vinte e quatro horas (fls. 01/15).
O fato se mostrou incontroverso, já que a empresa ré não
ofereceu recurso em face dos termos da sentença.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelada, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088683-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.449 - (jga)
4
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, necessário se arbitre indenização em quantia que, num
só tempo, evitado locupletamento, dissuada o agente de reincidir na atitude.
Nesse sentido, é preciso considerar o transtorno ocasionado às
autoras
que perderam uma diária em Punta Cana, devido a um
cancelamento e atraso de mais de 24 horas, por culpa da ré. Basta se coloque
em seu lugar para imaginar a frustração e a indignação decorrentes da
situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088683-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.449 - (jga)
5
Assim, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado às autoras, o valor arbitrado a título de dano moral é
majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma, o que se mostra
em consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, corrigido do acordão (súmula 362 do STJ), com juros
de mora da citação (relação contratual).
No tocante aos alegados danos materiais, de fato, inexiste prova
de sua ocorrência. Afinal, como bem observado pelo magistrado (fl. 133), o
documento de fl. 33 apenas prova a reserva do hotel e não seu efetivo
pagamento, o que era de rigor.
Assim, considerando os pedidos formulados na petição inicial
(dano material e moral fls. 01/15), com acolhimento parcial apenas da
indenização por dano moral, vê-se que, em que pese o disposto na súmula
326 do STJ, ocorreu sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do
CPC, permanecendo os encargos da sucumbência, tal qual disciplinado em
sentença (aqui, por força do que se decide, não se aplica o que previsto no art.
85, § 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso